Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-73.2022.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000201-73.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLODOALDO ALVES MENDES - CPF: 130.420.308-57 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento – PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLODOALDO ALVES MENDES em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos n.o 1000201-73.2022.8.11.0049 -

Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento – proposta em face de BANCO PAN S.A – julgou improcedente referida ação, advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita já deferida na decisão que recebeu na inicial.

Inicialmente suscita
preliminar de sentença citra petita
, posto que não houve manifestação acerca dos pedidos referente a comissão de permanência, abusividade/ilegalidade das tarifas de registro, cadastro, avaliação do bem e seguro.

Alega que o magistrado possui a tarefa de analisar todas as manifestações realizadas pelas partes dentro do processo, visto tratar-se de manifestações que corroboram o princípio do devido processo legal, as quais devem ser enfrentadas pelo juízo, com o fito de que haja uma decisão extintiva completa e satisfativa (art. 4o do CPC).

No mérito, defende aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de modificação das cláusulas abusivas, onerosas/ilegais em contratos consumeristas.

Defende que a taxa de juros está acima da média de mercado.

Que o juízo entendeu

de forma equivocada no sentido de que, supostamente os juros remuneratórios aplicados no contrato não seriam abusivos.

Alega que o Apelante nunca tivera o propósito de buscar a tutela jurisdicional para a diminuição da taxa de juros pactuada para uma outra qualquer que entenda cabível, mas tão somente destacar a possibilidade do controle de abusividade de um contrato que extrapolou a taxa média do mercado, no período de contratação, ao passo que, desde a inicial, a parte sempre destacou os percentuais abusivos do contrato, bem como a taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN, à época da contratação.

Destaca que no contrato de financiamento há previsão juros remuneratórios nos percentuais de 3,00% ao mês e 43,36% ao ano, porém, que em contrapartida, taxa média de mercado à época da contratação (09/01/2019), de acordo com o disposto pelo Banco Central, era de 1,70% ao mês e 22,36% ao ano.

Assim, que evidente, portanto, que a porcentagem aplicada à época em que foi entabulado o contrato fora demasiadamente onerosa, o que, ressalta-se, não se trata de mera alegação do Apelante, mas de uma demonstração fática de que o contrato assim fora erroneamente constituído, posto que os percentuais contratualmente aplicados correspondem a mais do que a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Afirma, que

além do reajuste dos juros remuneratórios para taxa média de mercado, é mister que seja declarada a abusividade do percentual estipulado no instrumento para o período de normalidade/adimplemento contratual.

Aduz que o contrato nasce com a abusividade, independentemente da ocorrência de fato posterior que possa modificar a cláusula e torná-la prejudicial ao consumidor, ou seja, a abusividade é intrínseca à cláusula desde a celebração do instrumento contratual, fazendo-se necessária a revisão contratual no que tange a abusividade e onerosidade contratual empregada pela instituição financeira.

Requer seja reformada/cassada a sentença ora fustigada, e que por consequência seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no período de adimplemento contratual (3,00% ao mês e 43,36% ao ano) ao passo de que seja limitada para a taxa média do mercado estabelecido pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação (1,70% ao mês e 22,36% ao ano).

Requer também, a descaracterização da mora, ante a notória e extrema abusividade contratual praticada pelo Banco Apelado no período de adimplemento contratual, com o afastamento dos efeitos consequentes, quais sejam: i) a retirada do nome do Apelante dos cadastros de inadimplência; ii) a permanência do Apelante na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) a vedação de protesto do título representativo da dívida (REsp 1.061.530/RS e Tema 28, STJ).

No que diz respeito aos encargos moratórios, defende a ilegalidade da comissão de permanência implica de juros remuneratórios acima da media de mercado e, cumulada com juros de mora e multa contratual.

Que o juízo quedou-se omisso quanto a
comissão de permanência.

Com relação a
tarifa de registro, de igual forma, a sentença quedou-se omissa.

Afirma, com relação à Tarifa de Registro, no julgamento do Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses acerca da validade/invalidade da cobrança de Tarifa de Registro.

Que no contrato em comento, fora cobrada quantia ABSURDA apenas para registrar o contrato de financiamento perante o órgão de trânsito (Detran), imputação ao Apelante que é vedada pelo Tema 972 do STJ, vez que o contrato foi celebrado em 09/01/2019 ou seja, posterior à 25/02/2011.

Destaca que o DETRAN-GO já exige o valor de R$ 115,00 para inclusão de gravame de alienação fiduciária, não justificando a cobrança de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) pela instituição financeira, especialmente diante da ausência de documentação que comprove ao consumidor que o banco tenha prestado o serviço ao consumidor e que tenha utilizado o valor cobrado para a prestação do referido serviço.

Defende a ilegalidade da
cobrança de avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro.

Requer seja cassada/reformada a sentença ora vergastada, para que seja afastada toda e qualquer tarifa.

Aduz que os entendimentos de inafastabilidade dos encargos contratuais abusivos, onerosos e ilegais estabelecidos na sentença merecem ser modificados, ao passo que o entendimento quanto a restituição de cada um desse, de forma em dobro, também merece modificação e acolhimento por este Juízo.

Sustenta a redistribuição do ônus sucumbencial.

Requer o conhecimento deste recurso, por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal;

No mérito, o TOTAL PROVIMENTO recursal, com a integral ANULAÇÃO/REFORMA da sentença proferida (id. 106351341), a fim de que haja:

A revisão do contrato em questão, com base no Código de Defesa do Consumidor, a fim de que sejam afastadas as abusividades e onerosidades existentes, para que haja igualdade e equilíbrio no negócio jurídico em voga, por ser notório o prejuízo unilateral suportado pelo Consumidor/Apelante (Arts. 4o, I, 6o, V, VIII, 47, 51, IV e 54, CDC),;

O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no período de adimplemento contratual (3,00% a.m. e 43,36% a.a.), ao passo de que seja limitada para a taxa média do mercado estabelecido pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,70% a.m. e 22,36% a.a.) (Art. 6o, V, CDC);

A declaração de descaracterização da mora, ante a notória e extrema abusividade contratual praticada pelo Banco Requerido no período de adimplemento contratual, com o afastamento dos efeitos consequentes, quais sejam: i) a retirada o nome do Autor dos cadastros de inadimplência; ii) a permanência do Requerente na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) a vedação de protesto do título representativo da dívida (REsp 1.061.530/RS e Tema 28, STJ);

Em relação aos encargos moratórios, sejam as cláusulas contratuais do presente contrato que estipulem a aplicação de comissão de permanência na modalidade implícita, formada por juros remuneratórios (acima da taxa média de mercado), e acrescida de multa contratual e juros de mora, declaradas nulas de pleno direito (Art. 51, IV, CDC), e, por consequência, seja limitada ao patamar legal de 1% a.m. (Súmula 379, STJ);

SUBSIDIARIAMENTE, caso não entenda pela readequação dos encargos remuneratórios ao patamar legal, que então seja afastada a cláusula contratual que permita a cumulação de encargos moratórios (comissão de permanência), ao passo de que sejam esses limitados para taxa de juros remuneratórios do contrato, que deverá observar a taxa média de mercado (1,70% a.m.) (Súmulas 296 e 472, STJ), sob pena de bis in idem;

O afastamento da Tarifa de Registro (R$ 370,00), visto a latente abusividade na cobrança (Tema 972, STJ), e diante da ausência de comprovação da prestação do serviço ao Consumidor, ao passo que se proceda com a restituição em dobro, na quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) (Art. 42, Parágrafo único, CDC);

SUBSIDIARIAMENTE, caso o entendimento adotado não seja pela restituição de forma integral e em dobro, que seja realizado o controle de onerosidade excessiva pelo Poder Judiciário (Tema 958, STJ) e que haja o reajuste do encargo para o valor

de R$ 115,55 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que se proceda com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 254,45), no

montante de R$ 508,90 (quinhentos e oito reais e noventa centavos);

O afastamento da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 408,00), nos termos do Tema 958 do STJ, visto que no caso em tela não há comprovação documental suficiente quanto à necessidade ou a destinação de todo valor cobrado do Requerente para a realização do serviço de vistoria, bem como proceda com a restituição em dobro, na quantia de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) (Art. 42, Parágrafo único, CDC);

SUBSIDIARIAMENTE, caso o entendimento não seja pelo afastamento da tarifa, que haja o reajuste para o valor de R$ 119,75 (cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos), em consonância à média cobrada pelo DETRAN, sob pena de gerar enriquecimento ilícito à instituição bancária (Art. 884 do CC), ao passo que se proceda com a restituição em dobro do valor cobrado em excesso (R$ 288,25), qual seja, de R$ 576,50 (quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) (Art. 42, Parágrafo único, CDC);

O afastamento da Tarifa de Cadastro (R$ 652,00), visto a latente abusividade na cobrança (Tema 958, STJ), e diante do excessivo o valor imputado ao Consumidor e da ausência de comprovação de que o Banco tenha utilizado o valor, bem como por ter custeado todo o procedimento administrativo, ao passo de que se proceda com a restituição em dobro, na quantia de R$ 1.304,00 (um mil, trezentos e quatro reais) (Art. 42, Parágrafo único, CDC);

SUBSIDIARIAMENTE, caso o entendimento adotado não seja pela restituição de forma integral e em dobro, que seja realizado o controle de onerosidade excessiva pelo Poder Judiciário (Tema 958, STJ) e que haja o reajuste para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por ser razoável e suficiente para os procedimentos de pesquisa dessa natureza, ao passo que se proceda com a restituição em dobro da diferença cobrada a maior (R$ 602,00), no montante de R$ 1.204,00 (um mil, duzentos e quatro reais);

O afastamento de toda e qualquer tarifa denominada de “Seguro” (R$ 1.200,00), ao passo que se proceda com a restituição em dobro no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), visto que caracteriza venda casada, o que deve ser enfaticamente penalizado e combatido pelo Poder Judiciário em proteção aos direitos coletivos, difusos e individuais do Consumidor (Art. 42, Parágrafo único, CDC e Tema 972, STJ);

A redistribuição do ônus sucumbencial, com a fixação/majoração da sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em face do Apelado e em proveito dos causídicos do Apelante (Art. 85, § 2o, IV, CPC), “levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal” (Art. 85, § 11, CPC), posto que, após a reanálise de todos os pontos aqui recorridos, o pleito autoral poderá ser julgado, ao menos em parte, procedente.

Contrarrazões (id.n.176756788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – sentença citra petita)

Defende o Apelante, que o juízo deixou de se manifestar acerca dos pedidos referente a comissão de permanência, abusividade/ilegalidade das tarifas de registro, cadastro, avaliação do bem e seguro.

Alega que o magistrado possui a tarefa de analisar todas as manifestações realizadas pelas partes dentro do processo, visto tratar-se de manifestações que corroboram o princípio do devido processo legal, as quais devem ser enfrentadas pelo juízo, com o fito de que haja uma decisão extintiva completa e satisfativa (art. 4o do CPC).

Pois bem.

Na petição inicial a parte Apelante/Autora requereu:

“(...)

f) NO MÉRITO, seja REVISADO o contrato de financiamento nos termos expostos, para a declaração de NULIDADE/ABUSIDADE das seguintes cláusulas contratuais:

f.1) Sejam revisados os juros remuneratórios cobrados no período de adimplemento contratual, reduzindo a taxa de juros cobrada pela instituição financeira, para a taxa média praticada pelo mercado, conforme relatório divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação do financiamento (09/01/2019), conforme art. 6o, inc. V e 47 do CDC;

f.2) A descaracterização da mora, ante a abusividade e onerosidade extrema por parte do banco, que aplicou taxa de juros remuneratórios acima da média do mercado, determinando: i) retirada o nome da Autora dos cadastros de inadimplência; ii) determinar que a Consumidora permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) e seja vedado o protesto do título representativo da dívida (Tema 28 STJ);

f.3) Requer que, em relação aos encargos moratórios do contrato, sejam as cláusulas contratuais revisadas, e constatado que estipulam a aplicação de comissão de permanência na modalidade implícita, formada de juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e outros, sejam declaradas NULAS de pleno direito, e sejam reajustados os encargos moratórios para 1% a.m. (Súmula 379 STJ), ou, subsidiariamente, para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central sem cumulação com demais encargos cumulados (Súmula 296 STJ);

f.3.1) Subsidiariamente, caso não entenda pelo reajuste dos encargos moratórios para juros de mora de 1% a.m., seja reajustado para a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central sem a cumulação com demais encargos pelo mesmo fato, em observância ao princípio do non bis in idem (Súmula 296, STJ);

f.4) Sejam aniquiladas as cláusulas contratuais que estipulam as cobranças por Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bens e Tarifa de Registro, haja vista sua latente abusividade, determinando a restituição em DOBRO, das referidas tarifas nos termos do Art. 42, Parágrafo único, CDC;

f.4.1) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pelo aniquilamento integral das cláusulas que estipulam as cobranças acima, requer seja declarado a onerosidade excessiva dos valores cobrados, reduzindo para o valor razoável e médio cobrando pelo mercado, conforme disposto na presente petição inicial, promovendo o Poder Judiciário o controle de onerosidade excessiva;

f.5) Seja afastado os lançamentos no instrumento contratual a título de venda casada de Seguro, ou qualquer outra denominação que tenha o mesmo fato gerador (Art. 39, inc. I CDC e Tema 972 STJ), determinando a restituição em DOBRO, nos termos do Art. 42, Parágrafo único, CDC;

(...)”

Contudo, analisando detidamente os temos da sentença é possível verificar, que o juízo “a quo” nada mencionou acerca comissão de permanência, abusividade/ilegalidade das tarifas de registro, cadastro, avaliação do bem e seguro.

Assim compreendo que a sentença proferida foi citra petita, possuindo fundamentação deficiente, em violação ao art. 93, IX, da CF, eis que deixou de analisar pedidos expressos apresentado pela parte.

Desse modo, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.

Assim, padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual acolho a preliminar de sentença citra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja realizada a devida análise de todos os pedidos da demanda. Em tempo, não se aplica a teoria da causa madura, ante a necessidade de conferir privilégio ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, acolho a preliminar de sentença citra petita para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda, mediante a análise dos pedidos nos autos. Mérito prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024